Tribunal: TJPA
Processo: 0003002-16.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SESSÃO DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003002-16.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: GABRIEL DE LIMA CORREA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03).

1. DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO.
O JUIZ
A QUO
SE VALEU DE EXPRESSÕES ABSTRATAS, GENÉRICAS E INERENTES AO PRÓPRIO TIPO, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, PARA JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOTABILIZOU O ENTENDIMENTO DE QUE O AUMENTO DA PENA-BASE EM VIRTUDE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ART. 59 CP) DEPENDE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ESPECÍFICA QUE EXTRAPOLE OS ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. JUIZ VALOROU SEM FUNDAMENTO OS MOTIVOS DO CRIME, RAZÃO PELA QUAL MERECE ACOLHIDA O PLEITO DO APELANTE, PORQUANTO INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.
NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 02 ANOS E 10 DIAS-MULTA.
2ª FASE
: AUSENTES CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES, PORÉM ESTÁ PRESENTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NO ENTANTO DEIXO DE VALORÁ-LA POR TER SIDO FIXADA A PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TEOR DA SÚMULA N.º 231, DO STJ.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO DE PENA, ASSIM, TORNO-A DEFINITIVA E CONCRETA EM
02 ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME ABERTO, ALÉM DE 10 DIAS-MULTA, SUBSTITUINDO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, QUAIS SEJAM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA
. DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e oito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003002-16.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: GABRIEL DE LIMA CORREA
DEFENSOR PÚBLICO: DANIEL SABBAG
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL DE LIMA CORREA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 50/53) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Narrou à denúncia
(fls. 02/04), no dia 08/02/2016, por volta das 18:30 horas, guardas municipais realizavam ronda ostensiva no Bairro São Brás quando avistaram o denunciado portando um objeto metálico reluzente, em discussão com outro indivíduo. Assim, os guardas se aproximaram do local, momento em que os agentes se dispersaram. Diante disso, a guarnição da guarda municipal decidiu abordar o indiciado que tentou esconder a arma de fogo, entregando-a para sua companheira que estava dentro de uma van e, ao ser revistada, foi encontrado um revólver, marca Taurus Special, calibre 38, empunhadura de madeira, capacidade para seis tiros, municiado com quatro cartuchos intactos. Encaminhado à autoridade policial, o agente confessou a autoria do delito, esclarecendo que não possui documento de porte da arma. Por fim, informou que comprou a arma de fogo de um indivíduo na feira do Ver-o-Peso pela quantia em dinheiro de R$1.200,00 (mil e duzentos reais). Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/03.

Em razões recursais
(fls. 58/64), o recorrente pugnou pela reforma da sentença no sentido de direcionar a pena-base e a pena de multa ao mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 65/67), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na totalidade a sentença proferida.

Nesta instância superior
(fls. 72/73), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento, apesar de seus argumentos serem todos pelo provimento do recurso, devendo as penas base e de multa serem direcionadas ao mínimo legal
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
GABRIEL DE LIMA CORREA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 50/53) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
1. DA PENA-BASE E DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base e em consequência a pena de multa de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, além de 20 (vinte) dias-multa, valorando negativamente uma circunstância judicial, os motivos do crime.

Para melhor deslinde da questão, transcreve-se da sentença impugnada a circunstância valorada negativamente pelo juízo de planície:
"(...)

motivos do crime

são desfavoráveis, pois possuía nítido caráter ofensivo, dizendo o réu ter adquirido a arma para sua defesa pessoal
.

(...) ".

Observa-se que o Juiz
a quo
se valeu de expressões abstratas, genéricas e inerentes ao próprio tipo, por via de consequência, para justificar a exasperação da reprimenda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça notabilizou o entendimento de que o aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.

No caso concreto, é possível constatar-se a utilização de fórmulas genéricas inerentes ao próprio tipo penal, ou avaliações subjetivas que não encontram respaldo fático-probatório nos autos.

Conforme preleciona Fernando Capez
"a quantidade da pena abstratamente cominada no tipo não varia de acordo com a espécie de dolo, contudo, o juiz deverá levá-la em consideração no momento da dosimetria penal, pois, quando o art. 59, caput, do CP manda dosar a pena de acordo com o grau de culpabilidade, está-se referindo à intensidade do dolo e ao grau de culpa, circunstâncias judiciais a serem levadas em conta na primeira fase da fixação".
A intensidade do dolo é circunstância a ser valorada na fixação da pena-base, porquanto diz respeito ao maior ou menor juízo de reprovação ou censura da conduta, que deve ser graduada no momento da individualização da reprimenda.

Na hipótese vertente, os motivos do crime não podem ser avaliados pela ausência de elementos indicadores nos autos.

Assim, quanto a pena de multa, deve ser reduzida, mas não pelo fato do réu não possuir rendimentos insuficientes para arcar com o pagamento, porque isso não restou demonstrado nos autos, mas sim, em razão da redução da pena-base ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentação idônea na valoração da circunstância judicial dos motivos do crime.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
FURTO SIMPLES - ABSOLVIÇÃO - DESCABIMENTO - PROVAS SUFICIENTES - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - PENA REESTRUTURADA - DECOTE DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPOSIÇÃO LEGAL.
(...) Justifica-se a redução da pena-base ao mínimo legal, se favoráveis as balizas judiciais (...).
(TJ-MG. APR: 10518150011584001, Relator: Julio Cezar Guttierrez, Julgado em 08/05/2019, Publicado em 15/05/2019).

Consequentemente, constituindo a aplicação da pena processo judicial de discricionariedade
juridicamente vinculada
, cujo escopo é a prevenção e a reprovação das infrações penais, regulado pelo art. 59 do CP, mostra-se incorreto o afastamento da pena basilar do patamar legal mínimo quando inexistentes vetores judiciais negativos, sendo essa a hipótese que se afigura na espécie, razão pela qual merece acolhida o pleito do apelante, porquanto injusta se mostra a reprimenda que lhe fora aplicada, merecendo reparo a sentença ora objurgada.
Redimensionando-se a pena-base para o seu patamar mínimo, a saber, reclusão de 02 (dois) anos, além de 10 (dez) dias-multa.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento, razão pela qual entendo que a presente circunstância permanecerá com
valoração neutra
.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
¿. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, isto é, a obtenção de lucro fácil, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não refugindo ao que é comum à espécie, motivo pelo qual o presente vetor permanecerá com
valoração neutra
.

As
consequências do crime
não transbordam ao que é comum ao tipo penal de roubo, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor.

O
comportamento da vítima
em nada colaborou à prática do delito, razão pela qual procedo à
valoração neutra
desta circunstância judicial.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar mínimo legal, estabelecendo esta no patamar de
02 anos de reclusão
, além de
10 dias-multa
a
1/30
do salário vigente à época dos fatos.

2ª fase
:

Não fora reconhecida a incidência de circunstâncias agravantes da pena
. Reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea
(artigo 65, inciso III, ¿d¿, do Código Penal)
, todavia, deixo de aplicá-la por ter sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal, em obediência ao que preconiza a
Súmula n.º 231 do STJ
(¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿), razão pela qual a pena intermediária permanecerá o mesmo patamar fixado no estágio anterior.

3ª fase
:
sem causas de aumento ou diminuição de pena, por essa razão torno a pena concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa
, à
1/30
do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando a primariedade do agente, a quantidade da pena em concreto, assim como a análise favorável da maioria das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ¿c¿, do Código Penal
, estabeleço o regime inicial
Aberto
, para o cumprimento da reprimenda imposta ao ora recorrente.

Verificando que é cabível a aplicação do
artigo 44 do Código Penal
, eis que presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam: prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, conforme os artigos 43, IV e VI, 46 e 48, do Código Penal.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Detração Penal à cargo da Vara de Execuções.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo provimento à pretensão recursal,

alterando a pena do apelante para 02 (dois) anos de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

É como voto.

Belém/PA, 28 de janeiro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora